Tribunal: STF
Processo: AI 845129
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo administrativo disciplinar. 3. Militar. 4. Art. 125, § 5º, da CF. Competência do juízo militar para processar e julgar ações judiciais contra atos disciplinares. 5. Ofensa ao princípio da legalidade. Inocorrência. Súmula 636. 6. Argumentos insuficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.